Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-46.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FIXAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÂO. PROIBIÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO E TELEFONE. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. MEDIDA RAZOÁVEL E NECESSÁRIA. SUBSTITUIÇÃO OU CUMULAÇÃO COM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Mostra-se cabível e necessário o decreto de prisão preventiva com vistas a garantir a aplicação da lei penal quando percebidos indícios concretos de que o acusado, descumprindo a medida cautelar anteriormente imposta (proibição de mudança de endereço e telefone), está eximindo-se de sua responsabilização criminal com considerável risco de evadir-se do distrito de culpa, uma vez que frustradas todas as diligências para sua citação pessoal.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.